Tribunal: STF
Processo: ADI 6509
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA DO JUIZ NATURAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. EXTENSÃO AO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA REPÚBLICA E DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 



    1. A previsão, pelo constituinte estadual, de foro por prerrogativa de função não padece de inconstitucionalidade formal, uma vez que o art. 125, caput e § 1º, da Constituição Federal confere aos Estados a atribuição para organizar a própria Justiça e definir a competência dos tribunais, observados os princípios estabelecidos na Lei Maior.



    2. O Supremo, revisitando a jurisprudência sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 2.553, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, consolidou entendimento segundo o qual a Constituição da República estabeleceu como regra a cognição plena da primeira e da segunda instância como juiz natural para o processo criminal e fixou, de modo expresso, as exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes.



    3. Não cabe aos Estados atribuir prerrogativa de foro a autoridades não abarcadas pelo legislador constituinte federal. Inconstitucionalidade material quanto à instituição da referida prerrogativa ao Defensor Público-Geral do Estado. Precedentes: ADIs 2.553, DJe de 17 de agosto de 2020; 6.512, DJe de 10 de fevereiro de 2021; 6.518, DJe de 15 de abril de 2021; 6.514, DJe de 4 de maio de 2021; 6.501, DJe de 16 de setembro de 2021; 6.508, DJe de 16 de setembro de 2021; 6.515, DJe de 16 de setembro de 2021; e 6.516, DJe de 16 de setembro de 2021.



    4. Silente o legislador constituinte derivado reformador, por ocasião da edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, quanto à equiparação dos regimes jurídicos de foro privilegiado atribuídos aos membros da Defensoria Pública em relação aos membros da magistratura e do Ministério Público, não deve o Supremo, assumindo o papel de legislador positivo, redesenhar o modelo estabelecido na Constituição de 1988 e atuar à margem da competência que lhe foi atribuída. 



    5. Pedido julgado procedente para declarar-se, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade do trecho “o Defensor Público-Geral do Estado” contido no art. 81, II, da Constituição do Estado do Maranhão, na redação dada pelas Emendas de n. 23 e 24, de 29 de novembro de 1999.